Tribunal: TJBA
Processo: 8036590-14.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036590-14.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCAS DA ROCHA LIMA e outros (3) Advogado(s): CLAUDIO SOUZA DE ALMEIDA, WESLEY SALES OLIVEIRA, GEOVANI SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAPETINGA - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO (ART. 213 CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HIGIDEZ DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas da Rocha Lima, preso em flagrante em 04/04/2026 pela suposta prática do crime de estupro (art. 213, caput, do Código Penal), convertido em prisão preventiva em 05/04/2026. A defesa alega inépcia da denúncia por erro material na identificação da vítima (menção a Andressa de Oliveira dos Santos em trecho isolado, quando a vítima efetiva é Thailane Chaves Ribeiro Santos) e excesso de prazo na formação da culpa. No mérito, questiona a fundamentação do decreto preventivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: a) se o erro material em trecho isolado da denúncia que não compromete a compreensão do núcleo fático configura inépcia da peça acusatória; b) se o período de custódia cautelar aliado à tramitação regular do processo caracteriza excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal; c) se a prisão preventiva está validamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. III. Razões de decidir 3. O erro material em trecho isolado da denúncia não impede a compreensão do fato imputado nem gera prejuízo concreto à defesa, que demonstrou compreender integralmente a acusação ao apresentar resposta específica. A denúncia, considerada em sua integralidade, descreve de forma clara e minuciosa os atos libidinosos praticados contra Thailane Chaves Ribeiro Santos, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal. Aplica-se o princípio do prejuízo (art. 563 do CPP), não havendo nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo. 4. O processo desenvolve-se em tramitação regular, com denúncia oferecida tempestivamente (29/04/2026, um dia após a conclusão do inquérito), recebida em 18/05/2026 e audiência de instrução designada para 17/08/2026. Os prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Não há desídia estatal injustificada ou constrangimento ilegal. 5. A prisão preventiva está validamente fundamentada em elementos concretos: o paciente instrumentalizou sua profissão de motorista de aplicativo para isolar a vítima em local ermo e praticar atos libidinosos; o modus operandi revela ação deliberada e estruturada; houve tentativa de coagir a vítima a não denunciar, evidenciando risco à instrução criminal; o risco de reiteração delitiva é concreto diante da possibilidade de acesso a novas vítimas por meio da plataforma digital. As medidas cautelares alternativas são insuficientes para neutralizar tais riscos. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada. Tese de julgamento 1: "O erro material em trecho isolado da denúncia que não compromete a compreensão do núcleo fático da imputação, permitindo o exercício da ampla defesa, não configura inépcia da peça acusatória, nos termos dos arts. 41 e 395, I, do CPP, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus." Tese de julgamento 2: "A prisão preventiva encontra-se validamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal quando demonstrados concretamente a gravidade da conduta, consistente na instrumentalização da profissão de motorista de aplicativo para isolar a vítima em local ermo e praticar atos libidinosos, o risco de reiteração delitiva e o risco de interferência na produção probatória, evidenciado pela tentativa de coação da vítima (arts. 312 e 310, II, do CPP)." Referências: Arts. 41, 310, II, 312, 313, I, 319, 395, I e 563, todos do Código de Processo Penal. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de número 8036590-14.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente LUCAS DA ROCHA LIMA, sendo apontada como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapetinga/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER da impetração e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.